Tribunal: TJPA
Processo: 0802795-31.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802795-31.2021.8.14.0070

APELANTE: MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

2. O acusado foi preso em flagrante por portar arma de fogo calibre .38, com numeração suprimida e munições, tendo confessado a prática delitiva perante a autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, ou se seria o caso de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime foi demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial atestando a funcionalidade e potencialidade lesiva da arma.

5. A autoria foi confirmada pelos testemunhos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sob o crivo do contraditório.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da palavra de agentes públicos como meio de prova idôneo, quando corroborada por outros elementos dos autos.

7. Inexistência de vício que justifique a absolvição pretendida pela defesa. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova testemunhal prestada por policiais militares, quando coerente entre si e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos. 2. Configura o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 a posse de arma de fogo com numeração suprimida, sendo prescindível a demonstração de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pelo crime no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, consistente em, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) que, na manhã do dia 02 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas ruas deste município quando, ao chegar na Travessa Aristides dos Reis e Silva, avistou o denunciado na calçada em frente a um estabelecimento comercial. Por ser conhecido da polícia da prática de crimes, os policiais resolveram revistar o acusado, ocasião em que encontraram na sua cintura um revólver calibre .38 com numeração suprimida, o qual estava municiado com 06 (seis) munições. No bolso da calça jeans do denunciado foram encontradas, ainda, mais 04 (quatro) munições de mesmo calibre.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da Autoridade Policial, onde, na oportunidade, confessou a autoria delitiva. (...)”

Em razões recursais (ID 30440191), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de violação ao art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 31151684), o digno representante ministerial requer o conhecimento e a total improcedência da Apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de violação ao art. 386, VII, do CPP.

Entretanto, da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrências (ID 3011994), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30119594) e o Laudo nº: 2021.05.000390-BAL - Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 30119623), que atestou: “(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 01 (uma) Arma de fogo tipo revólver, calibre.38; marca Taurus; sem número aparente; placas da empunhadura em material sintético; Trata-se de 08 (oito) munições intactas, calibre.38, marca CBC, NTA, SPL, confeccionadas em metal amarelo, encamisadas, com espoleta em metal amarelo, sendo todas utilizadas em tiros de prova. Trata-se de 02 (dois) cartuchos, calibre.38, marca CBC, NTA, SPL, confeccionados em metal amarelo, encamisadas, com espoleta em metal amarelo picatada. 3 - DOS EXAMES: Foi realizada pesquisa dos resíduos coletados do cano da arma de fogo, obtendo-se resultado positivo para chumbo e bário. De acordo com este resultado, há vestígios que a arma de fogo efetuou tiro (s) anterior (es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do (s) mesmo (s). Após verificarmos as peças, os mecanismos e efetuarmos tiros de prova, constatamos no momento da perícia, a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento. Quanto a potencialidade lesiva, informamos que no momento da perícia a arma de fogo apresentava potencialidade e a mesma está relacionada com o calibre da arma de fogo, mecanismo de funcionamento, tipos e quantidade de munição utilizada e ainda local atingido. (...)”, e demais provas documentais, bem como pelo teor dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

A testemunha, o Policial Militar MANOEL JOÃO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA relatou que recebeu denúncia de populares informando que o réu, conhecido como "Gêmeos", estava bebendo com um comparsa próximo à Travessa Aristides, e que, ao realizarem a abordagem, encontraram a arma em posse do réu, razão pela qual ele foi conduzido à Autoridade Policial. Confirmou ainda que a arma estava municiada.

A testemunha, o Policial Militar JUCINEY GONÇALVES CORREA confirmou as informações prestadas pelo seu colega, ratificando a denúncia recebida e afirmando que estava em rondas quando se dirigiram ao local para averiguação, sendo encontrada arma de fogo calibre .38 com o acusado.

A testemunha, o Policial Militar ARIVALDO ROBSON JORGE LOBATO também confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que houve a abordagem do acusado e que este portava arma de fogo calibre .38 municiada.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que receberam denúncia anônima informando que o réu estava bebendo em um estabelecimento comercial juntamente com um terceiro e ao chegarem no local realizaram a revista, encontrando com ele a arma e as munições.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra de policiais militares é válida como meio de prova, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com demais elementos dos autos: “A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.” (AgRg no HC n. 903.535/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Dessa forma, não subsiste a pretensão absolutória deduzida pela defesa, porquanto desprovida de respaldo probatório mínimo apto a infirmar o conjunto de elementos colhidos sob o crivo do contraditório durante a instrução criminal. Ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos, em especial aquelas de natureza testemunhal e documental, convergem de maneira harmônica e segura no sentido de evidenciar a materialidade e a autoria delitiva.

Restou suficientemente demonstrado que MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO incorreu na conduta tipificada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável qualquer juízo absolutório sem incorrer em indevida negativa de vigência à prova produzida. Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação, em conformidade com o princípio da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP) e com a finalidade de assegurar a efetividade da persecução penal.

Assim, julgo improvida a pretensão absolutória.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença condenatória exarada pelo pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026